Tribunal: TJBA
Processo: 0358425-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0358425-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS BORGES DA CUNHA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos Batista dos Santos contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação acidentária visando à concessão de aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa. O juízo de origem, amparado em laudo pericial, reconheceu nexo causal entre traumatismo cranioencefálico sofrido em serviço e a patologia diagnosticada (CID F06.3), mas concluiu pela aptidão do autor para o exercício da função de vigilante, com restrição apenas quanto ao uso de armas de fogo. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, à luz da alegação de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, contraposta à conclusão pericial de ausência de incapacidade total. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial foi categórico ao atestar que o apelante está apto ao trabalho como vigilante, apenas com vedação ao porte de arma de fogo, não configurando incapacidade total e permanente exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/91. 4. A concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) não implica, necessariamente, incapacidade laboral, pois os requisitos para benefícios assistenciais diferem daqueles para benefícios por incapacidade. 5. A prova pericial, elaborada por profissional de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso. 6. Mera irresignação com a conclusão do perito não constitui fundamento suficiente para a desconstituição do laudo técnico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho afasta o direito à aposentadoria por invalidez.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0358425-75.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça